Tribunal: CARF
Processo: 15504.002599/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002599/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.088 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
DANTE EUSTÁQUIO MAESTRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA -
Ao propositura ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo
implica em renúncia do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o citado contribuinte, foi efetuado Lançamento, fls. 16 a 20, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2009, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 10.019,59, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 11 a 15, entre os quais foram alterados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002599/2011-83
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.088 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002599/2011-83

- o valor de rendimentos tributáveis de R$ 25.293,90 para R$ 83.768,50, em virtude da
inclusão do valor de R$ 58.474,60 auferido pelo contribuinte em razão de ação judicial
movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;
- o valor de imposto de renda retido na fonte de R$ 1.323,00 para R$3.077,23, em
virtude da inclusão do correspondente imposto retido pelo INSS.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 758,80.
Inconformado, o sujeito passivo apresenta impugnação de fls. 02 a 10, na qual alega, em
síntese que:
- os valores objeto de litígio têm origem em ações judiciais de revisão de benefício
previdenciário;
- assim, aplica-se ao presente caso o Parecer PGFN no 287, de 12 de fevereiro de 2009;
- a recente Instrução Normativa no 1127, de 2011, determina que o imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente seja calculado com base nas tabelas
e alíquotas próprias de rendimentos mensalmente e não globalmente;
- assim, considerando que as parcelas devidas na ação foram apuradas em período
superior a 05 anos e, ainda, que o lançamento ora impugnado é datado de 06/12/2010,
verifica-se que se extingui o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário
sobre parcelas anteriores a dezembro de 2005, nos termos do artigo 173 do CTN;
- não há que se falar em multa de ofício e juros de mora, pois não houve omissão pelo
contribuinte e sim enquadramento do crédito judicial como isento;
- caso não seja acolhida a prejudicial de mérito (decadência), deve ser revisto o
lançamento, sendo aplicado às tabelas e as alíquotas das épocas próprias a que se
referem os rendimentos recebidos pelo contribuinte;
- requer a juntada dos cálculos anexos que foram elaborados em total sintonia com o
que dispõe o Ato Declaratório PGFN no 01, de 27 de março de 2009;
Ao final, requer que o lançamento seja julgado improcedente, sendo acolhida a
prejudicial de mérito, e, em atenção ao princípio da eventualidade, que o lançamento
seja revisado com a aplicação das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem os rendimentos recebidos acumuladamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos
termos do art. 173, I, do CTN
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.088 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002599/2011-83

O litígio recai sobre a concomitância ou não do objeto da ação judicial movida
pelo contribuinte com o do presente processo administrativo.
A decisão de 1a instância assim entendeu:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, cabe registrar que, conforme se depreende da leitura do artigo 16 do
Decreto n° 70.235, de 1972, a prova documental deverá ser apresentada na impugnação,
isto é, no prazo de 30 dias contados da data em que for feita a intimação da exigência,
com exceção dos casos mencionados no § 4° do art. 16. Assim, sem a demonstração da
ocorrência de qualquer das hipóteses do mencionado § 4° do art.16, não há como se
admitir a juntada de prova após a apresentação da impugnação. De toda a sorte, o
contribuinte não voltou a comparecer aos autos desde que apresentou a impugnação.
O objeto do presente processo diz respeito a rendimentos recebidos do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS em virtude de ação judicial.
Nos autos, conta o Memorando no 3164/PFN/JEF/MG, fl. 45, bem como o Memorando
no 096/2011/DRF/BHE/Secat/Eqfis, fls. 43 e 44, encaminhado ao Procurador da
Fazenda Nacional, que demonstram que o contribuinte é autor de ação movida perante o
Juizado Especial Federal Cível por meio do processo judicial no 28169-
92.2011.4013800 que versa sobre os rendimentos objeto de litígio.
Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, fls.57 a 59,
constata-se que o contribuinte entrou com a referida ação contra a União Federal em
15/06/2011.
Assim sendo, verifica-se que a matéria em litígio no presente processo administrativo
foi também objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação judicial
própria movida contra a União Federal.
O Ato Declaratório (Normativo) da Coordenação do Sistema de Tributação no 3, de 14
de fevereiro de 1996, publicado no D.O.U. de 15 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre
o tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa, quando o contribuinte opta pela via judicial, estabelece:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que relaciona à matéria
diferenciada (p.ex, aspectos formais do lançamento, base de cálculo, etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisões formais,
declaratórias da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto no inciso II (depósito
do montante integral) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança),
do art. 151 do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267 do CPC).
No mesmo sentido, o art. 26 da Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006, que
disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.088 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002599/2011-83

Federal de Julgamento, como órgãos de deliberação interna da SRF, de natureza
colegiada, estabelece que "(...) a propositura pelo contribuinte contra a Fazenda
Nacional de ação judicial com o mesmo objeto importa a desistência do processo".
A coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário é definitiva e se sobrepõe
à decisão administrativa, em face do princípio da unicidade da jurisdição.
Destarte, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou sua
recusa à instância administrativa, estando impedida a autoridade administrativa
julgadora de apreciar o mérito da matéria tratada no presente processo, referente à
omissão de rendimentos.
Assim, tendo o contribuinte optado pela via judicial no tocante à matéria objeto do
lançamento de ofício formalizado no presente processo, enquadrando o caso no disposto
no AD(N) citado, a exigência fiscal deve ser declarada definitiva na esfera
administrativa.
Ante o exposto, VOTO no sentido de não conhecer da impugnação por haver
concomitância de processo judicial e administrativo versando sobre a mesma matéria
declarando definitiva, na esfera administrativa, a exigência fiscal.
Fica a cargo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem observar o disposto
no ADN/Cosit no 03/1996, bem como Parecer Cosit no 2 de 05 de janeiro de 1999.
Heloisa de Moraes Silveira
Relatora
Ao adentrar com ação judicial o contribuinte abre mão da discussão em sede
administrativa. O que fica suspenso é a cobrança do crédito antes do trânsito em julgado da
referida ação judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito Negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 87
DF CARF MF
Original